Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-11.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais. Ausência de comprovação do dolo da ré em prejudicar o autor. Notícia-crime. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010782-11.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JONAS
GABRIEL MONTAGNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RUMO MALHA
NORTE S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010782-11.2018.8.26.0037 – Araraquara
Apelante: Jonas Gabriel Montagna
Apelada: Rumo Malha Norte S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42668)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais. Ausência de
comprovação do dolo da ré em prejudicar o
autor. Notícia-crime. Exercício regular de
direito. Danos morais não configurados.
Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 278/286) interposta
por Jonas Gabriel Montagna contra a sentença (fls. 274/276) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara,
que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais por
sentença absolutória, ajuizada por ele contra Rumo Malha Norte S/A.
Afirma que a ré o acusou criminalmente, por ato ilícito penalmente
punível, quando na verdade não praticou nenhum ato arbitrário.
Discorre sobre os fatos e os constrangimentos que enfrentou com o
ocorrido. Afirma que a imputação de crime, além da vergonha perante
seus familiares e toda a sociedade, lhe trouxe dificuldades financeiras,
por não conseguir ser contratado, e uma depressão profunda. Diz que
sempre teve sua conduta ilibada, nunca havia sido processado ou
condenado criminalmente, e jamais agiu de forma inidônea. Sustenta
que a ré deve ser condenada pelos danos morais que lhe causou, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do erro cometido ao acusá-lo frente à absoluta ausência de indícios.
Alega que as ações da ré se revestiram de dolo, de manifesta
intencionalidade, visando a ocorrência do resultado antijurídico ou, no
mínimo, assumindo o risco de produzi-lo. Ressalta que a ré conduziu
investigação interna e o acusou. Postula o provimento do recurso.
Rumo
Malha
Norte
S/A
apresentou
contrarrazões às fls. 289/294, manifestando-se, em suma, pela
manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Com a presente demanda, pretende o autor a
condenação da ré a indenizá-lo pelos danos morais que teria sofrido
diante de acusação criminal perpetrada por esta, afirmando não ter
praticado nenhum ato arbitrário, diante, inclusive, de sentença
absolutória no âmbito criminal.
Pois bem.
Eventual denunciação caluniosa é conduta
hábil a dar causa, no âmbito cível, ao dever de indenizar, diante dos
danos à moral a quem dirigida a falsa imputação criminosa.
No caso, entretanto, vê-se que a ré promoveu
notitia criminis perante a autoridade policial, em exercício regular de
direito. A mera absolvição do acusado não gera a automática ilegalidade
do ato.
Para a possibilidade de reparação civil, seria
necessária a existência de dolo por parte da ré em prejudicar o autor
denunciado, imputando-lhe falsamente crime que não cometeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É esse o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: Direito civil e Processo civil. Recurso especial.
Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Acórdão. Omissão.
Inexistência. Imputação de crime (esbulho possessório). Conduta
temerária
reconhecida.
Danos
morais.
Cabimento.
Valor da
condenação. Fixação em salários-mínimos. Impossibilidade. Valor
exorbitante. Não demonstração. - É inadmissível o recurso especial
interposto com fulcro no art. 535 inc. II do CPC se não aponta o
recorrente, expressamente, quais seriam os pontos omissos do acórdão
recorrido. - A apresentação de notícia-crime perante a autoridade
competente, com a respectiva indicação do acusado, constitui, em
regra, exercício regular de direito e, portanto, não sujeita o
denunciante à responsabilização por danos sofridos pelo acusado. -
Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu
comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a
imputação de crime não praticado pelo acusado. - É vedada a fixação
da indenização por danos morais em número de salários-mínimos. - O
valor fixado a título de indenização por dano moral pode ser revisto
por este C. STJ apenas se apresentar evidente desproporção com o
prejuízo sofrido. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 470365/RS - rel. Min. NANCY ANDRIGHI j. 01/12/2003).
No entanto, não restou comprovado nos autos,
nem tampouco com a prova oral coligida em audiência, que a parte ré
tenha agido com dolo na intenção de prejudicar o autor quando da
notícia-crime apresentada perante a autoridade policial.
Como bem registrado pelo Magistrado a quo,
inclusive, a testemunha Valdir Pedroni informou que a ré apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação à polícia, que concluiu pela conivência do autor com os
fatos e o indiciou. Não se infere, portanto, nenhuma abusividade na
conduta da ré.
Ainda, tem-se que o réu foi absolvido diante
da inexistência de provas em seu desfavor, não elidindo a existência de
fato típico, apenas declarando que o titular da ação penal não logrou
êxito em demonstrá-lo com a segurança necessária para obter a
condenação do autor, prevalecendo a presunção de inocência e o
princípio do in dubio pro reo.
Não se discute e não há dúvidas de que o
ocorrido causou ao autor desgastes de ordem pessoal e aborrecimentos,
porém, em não havendo irregularidade nas atitudes perpetradas pela ré,
não há margem suficiente à condenação a título de danos morais.
Não comprovado o abuso de direito, não há
obrigação de compensar o dano. De rigor, portanto, a improcedência da
ação.
Destarte, a apelação não merece ser provida,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, a R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator